Tribunal: TJES
Processo: 5018189-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018189-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado. A impetrante alega ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva e destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando sua liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação que mantém a prisão preventiva; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, consistente na invasão da residência da vítima, arrombamento da porta, rendição e execução da vítima com diversos disparos de arma de fogo enquanto dormia, na presença de sua genitora.

4. A segregação cautelar encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do elevado grau de periculosidade do paciente e do risco de evasão.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, entre outros) não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam sua manutenção.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) é inadequada na hipótese, pois tais medidas não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública frente à gravidade e às circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito, especialmente quando evidenciada pelo modus operandi e pela alta reprovabilidade da conduta, como a execução de vítima no interior de sua residência, na presença de familiares.

2. A garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal justificam a manutenção da prisão preventiva diante do elevado grau de periculosidade do acusado e do risco de evasão.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

1. TJES, Habeas Corpus nº 5006462-83.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/09/2023.

2. STJ, HC 94.919/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03/06/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DENIS DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000055-25.2023.8.08.0008, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

A impetrante alega ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, bem como aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Assim, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11060219).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11168004).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11584164).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DENIS DOS SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000055-25.2023.8.08.0008, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

A impetrante alega ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, bem como aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Assim, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 11060219).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11168004).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11584164).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Inicialmente, cabe registrar que os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 5006462-83.2023.8.08.0000, ocorrido na sessão do dia 20/09/2023, sendo à unanimidade denegada a ordem, vejamos:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Na fundamentação da prisão preventiva do paciente foi destacada a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, configuradores do “fumus comissi delicti”, bem como o “periculum libertatis”, consistente na gravidade concreta da conduta imputada.

3) Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa, eis que a denúncia foi recebida através de decisão bem fundamentada, sendo que os requisitos são os mesmos para a manutenção da segregação cautelar, havendo nos autos prova certa da materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo possibilidade jurídica de se acolher o pleito de trancamento da ação penal através da via estreita do habeas corpus, situação excepcionalíssima.

4) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, se revela inviável a substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Código.

5) Apesar da primariedade, os elementos supracitados indicam a necessidade da segregação cautelar, sendo que é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar.

6) Ordem denegada.

Entendo que não houve qualquer alteração da situação fática a justificar o entendimento outrora firmado.

Segundo consta da denúncia o paciente, em concurso com o corréu Steffenn, matou a vítima Matheus Pereira da Silva, com disparos de arma de fogo.

Constou do depoimento da genitora da vítima que os acusados teriam invadido a sua residência, localizado e executado a vítima, que se encontrava dormindo no momento em que seus algozes chegaram.

Segundo as investigações, a motivação do delito seria a subtração de duas armas de fogo, por parte da vítima, de um grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas no Município de Serra/ES, o que teria motivado a ida do paciente Denis e do corréu Steffen até o Município de Barra de São Francisco para promoverem a execução da vítima.

O Juízo coator fundamentou corretamente a necessidade da segregação cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos:

“Com efeito, a prisão se justifica pela gravidade concreta do crime de homicídio e, nesse caso específico, pelo modus operandi utilizado, já que, por volta das 03:00h da madrugada, os acusados pularam o muro da residência da genitora da vítima, Sra. Fabiana Pio Pereira Tomaz, arrombaram a porta e se identificaram como policiais, em seguida, encontraram a vítima Matheus dormindo no sofá da sala, quando este foi rendido e derrubado ao chão, ato contínuo, executado mediante diversos disparos de arma de fogo, situação que demonstra maior reprovabilidade da conduta, e fundamenta o cárcere provisório para garantia a ordem pública”.

Na decisão atacada, o magistrado manteve a prisão de forma fundamentada, ressaltando que,
“restou evidente, com a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos, seu elevado grau de periculosidade, o que demonstra o risco à garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos acentuadamente propensos à determinadas práticas delituosas venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Ademais, mostra-se presente ainda o requisito da garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, ao saber da presente decisão, os réus poderão se evadir da ação da justiça ”.

Desta forma, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, considerando que a vítima foi surpresada com disparos de arma de fogo enquanto dormia no sofá da sua casa, sendo o crime cometido na presença de sua genitora.

Com base nessas premissas, entendo que é prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.